Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-60.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001774-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOELSON ERMELINDO DE JESUS - CPF: 030.517.181-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NOVO CRIME PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA NA ORIGEM. INVIABILIDADE (ART. 117, VI, DO CP). CARACTERIZAÇÃO DEFINITIVA DA REINCIDÊNCIA QUE, CONTUDO, DEPENDE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PELO NOVO CRIME. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão prolatada nos autos da execução penal, que declarou a prescrição da pretensão executória e extinguiu a punibilidade do reeducando, condenado pelo crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP), restando pena remanescente de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão. O órgão ministerial sustenta que decisão agravada não considerou a prática de novo delito durante a execução da pena, que deu ensejo à instauração de nova ação penal, ainda em fase do art. 366 do CPP.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a prática de novo delito durante a execução penal interrompe o curso da prescrição da pretensão executória, ainda que a nova ação penal esteja pendente de julgamento; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da prescrição pode ser realizado antes do trânsito em julgado da nova condenação, quando esta pode influenciar o cômputo do prazo prescricional.

III. Razões de decidir:

1. A prática de novo crime durante a execução da pena configura causa interruptiva do prazo prescricional da pretensão executória, conforme previsão expressa no art. 117, VI, do CP.

2. A interrupção do prazo prescricional se dá na data da prática do novo crime, porém a caracterização da reincidência e o aumento do prazo prescricional dependem do trânsito em julgado da nova condenação, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

3. Enquanto não houver condenação definitiva na nova ação penal, mostra-se inviável reconhecer a extinção da punibilidade com base em prescrição, dada a possibilidade de alteração do prazo prescricional em decorrência da reincidência.

4.
“(...) enquanto está em curso a ação penal relativa ao novo delito, mostra-se inviável a discussão acerca da prescrição da pretensão executória em relação à condenação anterior. 4. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a interrupção da prescrição pela prática de novo crime na data de sua ocorrência, mas condiciona a caracterização da reincidência à condenação definitiva. (...)”
. (REsp n. 2.117.844/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/2025, DJEN de 25/02/2025).

5. O Juízo da execução deve aguardar o desfecho da nova ação penal ou, no caso, o transcurso do prazo até 18/08/2026, marco temporal máximo em que se perfaz o acréscimo de 1/3 (art. 110, do CP) no prazo prescricional em razão da nova infração penal.

6. No caso em tela, a renovação do mandado de prisão, com prazo de validade até 18/08/2026, é medida adequada e proporcional, tendo em vista a pena remanescente superior a 1 ano e a possibilidade de majoração do prazo prescricional pela reincidência (arts. 109, V, e 110 do CP).

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A prática de novo crime durante a execução penal interrompe o curso da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 117, VI, do CP. 2. A caracterização definitiva da reincidência, apta a majorar o prazo prescricional, exige o trânsito em julgado da nova condenação. 3. Enquanto pendente a ação penal relativa ao novo crime, é inviável o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória da condenação anterior”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 107, IV, 109, V, 110 e 117, VI, do CP; art. 366 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– REsp n. 2.117.844/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/2025, DJEN 25/02/2025; AgRg no RHC n. 196.966/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/09/2024, DJe 20/09/2024; REsp n. 1.956.133/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 22/02/2022, DJe 03/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos do Executivo de Pena n. 0007364-83.2013.8.11.0002, que declarou a prescrição da pretensão executória e extinguiu a punibilidade do reeducando
Joelson Ermelindo de Jesus
, conforme decisão que se vê no Id. 341727873.

Em suas razões (Id. 341727872) o Ministério Público agravante alega que o reeducando foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP) e que ele abandonou o cumprimento da pena em 10/04/2021, restando, ainda, 1 (um) ano e 10 (dez) meses a serem cumpridos. Contudo, em 18/04/2021, o reeducando praticou novo delito, cuja ação penal (n. 1022196-26.2021.8.11.0002) se encontra em andamento, na fase do art. 366, do CPP.

Aduz que requereu a renovação do mandado de prisão com prazo de validade de 5 anos e 4 meses (4 anos pela prescrição em razão do abandono somados a 1/3 em razão da reincidência pelo novo crime), com fundamento nos arts. 110 e 117, VI, do CP. Contudo, o Juízo de origem não apreciou o requerimento ministerial e prolatou a decisão extinguindo a punibilidade, reconhecendo de plano a prescrição.

Argumenta que a prática de novo delito durante a execução da pena interrompe o curso da prescrição, conforme art. 117, VI, do CP, devendo o Juízo de origem aguardar a solução da nova ação penal para, só então, avaliar a prescrição. Sustenta que não é necessário o trânsito em julgado da nova condenação para reconhecer a reincidência, citando entendimentos jurisprudenciais.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, afastando-se o reconhecimento da prescrição e determinando-se que o Juízo de primeiro grau aguarde o desfecho da ação penal n. 1022196-26.2021.8.11.0002 ou o transcurso do prazo prescricional até 18/08/2026, para então deliberar quanto à prescrição. Requer, ainda, a renovação do mandado de prisão com prazo até 18/08/2026.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 341727877).

Em sede de juízo de retratação, o Juízo
de primeiro grau

manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 341727875).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 343154355).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da decisão prolatada na origem que a inteligência artificial do SEEU indicou a prescrição executória em 09/04/2025, razão pela qual foi acatada a manifestação ministerial, concluindo que
em razão da sanção penal de 4 (quatro) anos de reclusão (...) já tendo cumprido dois anos, um mês e dezoito dias, estando pendente de cumprimento de um ano, dez meses e doze dias (...) tendo por norte os comandos cogentes dos arts. 107 e 109 do CP, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória é medida de rigor
(Id. 341727873).

Contudo, o órgão ministerial sustenta que houve prática de novo crime no curso da execução, o que configura causa interruptiva da prescrição da pretensão executória, aduzindo que uma eventual condenação na ação penal (em trâmite) relativa ao novo crime poderia acarretar a reincidência e, por consequência, alterar o prazo prescricional.

A controvérsia cinge-se a definir se diante da prática de novo crime no curso da execução, seria possível reconhecer a prescrição da pretensão executória relativa à condenação anterior, ou se o decurso do lapso prescricional dependeria da eventual caracterização da reincidência, cuja configuração, por sua vez, demanda trânsito em julgado da nova condenação.

Conforme se extrai do PEP n. 0007364-83.2013.8.11.0002, o agravado foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP), iniciou o cumprimento da sanção e cumpriu, até certo momento, 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias.

É que na data de 10/04/2021 o agravado abandonou o cumprimento quando ainda
restava pendente o cumprimento de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias
.

Em 18/04/2021 praticou novo crime, sendo que na ação penal em que se apura este (PJe n. 1022196-26.2021.8.11.0002) houve citação por edital, o acusado, ora agravado, não compareceu ficando suspenso o processo e o curso do prazo prescricional (art. 366, do CPP).

A prática de novo delito, após trânsito em julgado de condenação anterior, constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 117, VI, do CP.

O referido dispositivo legal prevê, expressamente, como causa interruptiva da prescrição, a reincidência. Contudo a caracterização da reincidência está condicionada à condenação definitiva.

Perfilhando esse entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO PELO COMETIMENTO DE NOVO DELITO. ART. 117, VI, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA PARA A CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA
. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual contra acórdão do Tribunal de origem que, em agravo em execução, reconheceu a prescrição da pretensão executória e declarou extinta a punibilidade do agravante, com fundamento nos arts. 107, IV, c.c. 109, VI, do Código Penal.
O recorrente alega que o cometimento de novos delitos antes do exaurimento do prazo prescricional teria interrompido o curso da prescrição, nos termos do art. 117, VI, do Código Penal
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o cometimento de novo delito interrompe o prazo de prescrição da pretensão executória independentemente da condenação definitiva; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória anterior é possível enquanto está em curso a ação penal relacionada ao novo delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prática de novo delito, conforme o art. 117, VI, do Código Penal, interrompe o prazo de prescrição da pretensão executória, mas a caracterização definitiva da reincidência depende do trânsito em julgado da condenação pelo novo crime, em observância ao princípio da presunção de inocência. Assim, enquanto está em curso a ação penal relativa ao novo delito, mostra-se inviável a discussão acerca da prescrição da pretensão executória em relação à condenação anterior
. 4.
O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a interrupção da prescrição pela prática de novo crime na data de sua ocorrência, mas condiciona a caracterização da reincidência à condenação definitiva
. Incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 2.117.844/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/2025, DJEN de 25/02/2025) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA. DATA DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO
. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Enquanto não esgotados os meios recursais, a sentença penal condenatória não têm o condão de caracterizar a reincidência e, assim, interromper a contagem do prazo prescricional
, não havendo, pois, falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência 2.
Não obstante, "em havendo a prática de novo crime, a interrupção da prescrição da pretensão executória ocorre na data em que é cometido, e não quando do trânsito em julgado da condenação [...] Enquanto está em curso a ação penal em que se apura a prática do novo delito cuja condenação importará na caracterização da reincidência, mostra-se inviável discutir a ocorrência de prescrição da pretensão executória em relação a condenação anterior, quando a consumação do lapso prescricional depender da superveniência ou não de condenação definitiva pelo novo ilícito"
(REsp n. 1.956.133/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 196.966/SP 2024/0139122-6, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, T5 - Quinta Turma, j. 16/09/2024, Data de Publicação: DJe 20/09/2024) (grifos meus).

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. INTERRUPÇÃO NA DATA DA PRÁTICA DO NOVO CRIME. RECONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. AÇÃO PENAL AINDA EM CURSO QUANDO AO NOVO DELITO. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA QUANTO AO CRIME ANTERIOR. INVIABILIDADE
. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em
havendo a prática de novo crime, a interrupção da prescrição da pretensão executória ocorre na data em que é cometido
, e não quando do trânsito em julgado da condenação. 2.
O fato de que a interrupção da prescrição ocorre na data da prática do novo crime, não autoriza a se ter como interrompido o prazo prescricional com a mera notícia da prática delitiva ou mesmo a propositura de ação penal, mas é necessário haver condenação definitiva, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência
. 3.
Enquanto está em curso a ação penal em que se apura a prática do novo delito cuja condenação importará na caracterização da reincidência, mostra-se inviável discutir a ocorrência de prescrição da pretensão executória em relação a condenação anterior, quando a consumação do lapso prescricional depender da superveniência ou não de condenação definitiva pelo novo ilícito
. 4.
Por ser vedada a prolação de decisão condicional, nos termos do art. 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.o do Código de Processo Penal, somente quando houver o desfecho final da ação penal referente ao novo ilícito, é que se poderá analisar a prescrição da pretensão executória quando aos crimes anteriores
. 5.
Deve ser mantido o acórdão que cassou a decisão que declarara a prescrição da pretensão executória na pendência de ação penal referente a novo ilícito, tendo em vista a possibilidade de a condenação definitiva vir a obstar a consumação do prazo prescricional
, por força de sua interrupção na data do novo fato criminoso em apuração. 6. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.956.133/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 22/02/2022, DJe de 03/03/2022) (grifos meus).

O marco interruptivo se dá com a prática do novo crime, embora condicionado ao trânsito em julgado da sentença condenatória, o que não se operou na hipótese dos autos, eis que a ação penal em que se apura o novo crime (PJe n. 1022196-26.2021.8.11.0002) se encontra suspensa (art. 366, do CPP).

Portanto, interrompida a prescrição da pretensão executória com a prática do novo crime (18/04/2021) e não podendo o Juízo de origem se manifestar sobre ela, lado outro é certo que se a reincidência fosse confirmada, esta importaria em aumento de 1/3 consoante exegese do art. 110, do CP:

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Diante desse quadro, como restava pendente de cumprimento pena superior a 1 (um) ano correto o pedido ministerial pertinente a renovação do mandado de prisão com prazo de 5 (cinco) anos e 4 (quarto) meses ou seja:

·

4 (quatro) = prescrição pelo abandono (art. 109, V, do CP)

+

·

1/3 = prática do novo crime (reincidência): art. 110, do CP

Se por um lado a questão pendente em relação à prática de um novo delito impossibilita o reconhecimento da extinção de punibilidade do agente, dada a possível interferência da reincidência no cálculo prescricional, por outro, considerando que o feito criminal n. 1022196-26.2021.8.11.0002 se encontra suspeito, a implementação de tempo que supere a data de 18/08/2026 não poder obstar o reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para fins de afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória nos autos do processo n. 0007364-83.2013.8.11.0002, nada obstando que, para tanto, seja aguardado o transcurso do prazo de 18/08/2026.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026